Tribunal: TCU
Processo: 024.666/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10357/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea a , do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 36, 37 e 40, inciso II, da Resolução TCU 259/2014, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o monitoramento da determinação constante do subitem 9.7 do Acórdão 1748/2010-TCU-Primeira Câmara , e em apensar o presente processo, em definitivo, ao TC- Processo 009.910/2005-8 (Prestação de Contas), sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação à Administração Regional do Serviço Social do Comércio no Estado do Paraná - Sesc/PR, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 024.666/2020-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Órgão/Entidade: Administração Regional do Serviço Social do Comércio no Estado do Paraná - Sesc/PR. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.